Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DO ART. 174 DO CTN NÂO VERIFICADO NA ESPÉCIE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE O OFERECIMENTO DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE DEPÓSITO NA EXECUÇÂO FISCAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há de se falar em prescrição da pretensão executória fiscal, se não transcorrido o prazo quinquenal, previsto no art 174 do CTN, na espécie, considerando a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a propositura da execução fiscal.
2. A propositura dos embargos à execução não suspende, de per si, a execução fiscal, se não efetuada a garantia da execução, na forma preceituada pelo § 1o do art. 16 da Lei no 6.830/80.
3.Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.